Tribunal: STF
Processo: ARE 1026223
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida por esta Corte. Precedentes.



    II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que a apresentação de memoriais e a realização de sustentação oral são faculdades da defesa, cuja ausência não gera nulidade. Precedentes.



    III - Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modificação do acórdão embargado.